Tribunal: STF
Processo: RE 91204
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. RECONVENÇÃO. INADMISSIBILIDADE DESTA NAS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. ARREMATAÇÃO. NULIDADE NÃO COMINADA.
EMBORA PRATICADO DE FORMA DIVERSA DA PRESCRITA EM LEI, O ATO
ALCANCOU OS SEUS FINS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM FACE DA DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL, E PROVIDO.